Tribunal: TJDFT
Processo: 0002964-18.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. “Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de testemunhas, possuem valor probatório, sendo aptos a embasar a condenação, notadamente quando coesos com todas as demais provas dos autos.” (Acórdão 1211325, 20180410049223APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, , Revisor: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: 104/114).

2. Recurso conhecido e desprovido.